Tribunal: TJDFT
Processo: 0708864-10.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708864-10.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: L. C. S. REPRESENTANTE LEGAL: GRAZIELE CARGNIN PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 26440870) interposta pela Ré AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A em face da sentença (ID 26440864) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, com pedido liminar para restabelecimento de contrato de saúde, proposta por L. C. S., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, consoante dispositivo a seguir transcrito: Ante o exposto, JULGO parcialmente PROCEDENTES os pedidos para, confirmando a tutela de urgência outrora deferida, determinar que a requerida reative o plano de saúde com a autora, nos moldes em que fora contratado. Ainda, condenar a requerida a restituir à autora o valor de R$480,00 (quatrocentos e oitenta reais), acrescido de correção pelos índices oficiais desde o efetivo desembolso e de juros de 1% ao mês a partir da citação. Outrossim, julgo improcedente o pedido de indenização em danos morais e de compensação pelas mensalidades de fevereiro e março. Julgo extinta a ação com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC. Sendo vedada a compensação, em atenção à proporcionalidade da sucumbência, distribuo o ônus da seguinte forma: arcará a parte autora com 50% em favor da requerida e arcará a parte requerida com 50% em favor da parte autora. Por fim, fica suspensa a obrigação processual da autora, em razão da gratuidade de justiça outrora deferida. A sentença foi publicada em 28/04/2021 (ID 26440865) a apelação interposta em 18/05/2021, subscrita por advogado com procuração nos autos (ID 26440847, p. 2) e acompanhada de preparo ID 26440871. Quanto ao processo de origem, adoto o relatório da sentença por conter o essencial para compreensão da demanda e da tramitação do processo na primeira instância. Confira-se: Relatório Trata-se de Ação de Conhecimento ajuizada por L. C. P., menor impúbere, representada por GRAZIELE CARGNIN PEREIRA, em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., partes qualificadas. Em síntese, a autora informa que é beneficiária do plano de saúde oferecido pela ré. Informa que, em 16/02/2020, teve negada a cobertura do plano de saúde ao tentar realizar uma terapia destinada ao seu tratamento de autismo. Sem saber o motivo da negativa, a ré teria informado que passaria as informações em 15 dias, o que não teria ocorrido. Somente em 07/04/2020 a autora foi informada de que o contrato estava cancelado por atraso da mensalidade de janeiro/2020 por mais de 60 dias. A autora teria esquecido de pagar a mensalidade de janeiro, mas não recebeu nenhuma notificação da ré. Pagou as mensalidades de fevereiro e março normalmente. Em 13/04/2020 pagou a mensalidade de janeiro, com atraso. Em razão da negativa de cobertura do plano, a autora informa que arcou, até o ajuizamento da ação com despesas médicas da ordem de R$ 320,00. A autora entende que o cancelamento foi indevido porque a ré não a notificou previamente. Assim, requereu tutela de urgência a fim de ser restabelecida no plano de saúde e, no mérito, requereu a confirmação da tutela provisória. Requereu também que as parcelas de fevereiro e março/2020 sejam usadas para quitar as prestações vincendas. Requereu o reembolso das despesas médicas que, até o ajuizamento da ação, eram de R$ 320,00. Por fim, requereu a condenação do réu no pagamento de danos morais no valor de R$ 10.450,00. A autora instruiu sua inicial, dentre outros documentos, com os comprovantes de despesas médicas ao ID 63586834. A tutela de urgência foi deferida, conforme decisão de ID 63641587. Na mesma decisão foi deferida a gratuidade de justiça à autora. Devidamente citado, o réu apresentou contestação ao ID 74113776. Em resumo, o réu sustenta que enviou notificação extrajudicial à autora acerca da inadimplência da mensalidade de janeiro de 2020, contudo, ela permaneceu inerte. Considerando que a inadimplência perdurou por mais de 60 dias, o cancelamento do contrato se deu de forma regular e legal, desde 11/03/2020. Assim, por não ter cometido ato ilícito, pugna pela improcedência dos pedidos. Dentre outros documentos, o réu junto cópia do contrato ao ID 74113777, Carta de Notificação ao ID 74113781 e AR de notificação ao ID 74113780. Intimada para réplica, a parte autora não se manifestou. Dispensada a dilação probatório, foi dada vista ao Ministério Público, o qual se manifestou pela procedência do pedido de restabelecimento do plano de saúde, de reembolso das despesas médicas e indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00. Manifestou, contudo, pela improcedência do pedido de restituição das mensalidades de fevereiro e março/2020. É O RELATÓRIO. DECIDO. Nas suas razões recursais a Ré AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. pede o recebimento do apelo no seu duplo efeito e argumenta o que segue: 1) o presente recurso deve ser recepcionado no efeito suspensivo, visto que encampado pelos requisitos autorizadores desta medida; 2) a probabilidade do direito e o perigo de dano, a ensejar o recebimento do presente Recurso de Apelação, inclusive com a concessão de efeito suspensivo, baseia-se no fato de que, caso seja mantida a r. sentença, estará a recorrente impelida a manter o plano de saúde da apelada, mesmo cumprindo com os procedimentos previstos no contrato entabulado entre as partes e na Resolução Normativa no 195/2009 da ANS; 3) a lesão patrimonial sofrida pela recorrida será de difícil ou quiçá impossível reparação, se porventura não for concedido o imediato efeito suspensivo ao presente recurso de apelação, a fim de suspender, até julgamento final do recurso, a decisão apelada; 4) o procedimento adotado pela Apelante foi regular, dada a inadimplência superior à prevista contratualmente; 5) a fundamentação adotada pelo juízo singular não merece prosperar, tendo em vista que, conforme comprovado nos autos, a parte estava inadimplente há mais de 60 dias e foi encaminhado notificação informando sobre a inadimplência; 6) conforme art. 13, II, do contrato, está prevista a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência; 7) têm-se como plausível o exercício de um direito contratualmente previsto para o caso em tela, visto que a Apelante apenas agiu em conformidade com o estipulado no contrato avençado entre as partes; 8) no que diz respeito à condenação em danos materiais no valor de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), igualmente não assiste razão a parte apelada, notadamente porque, não houve ilegalidade da Seguradora em realizar o cancelamento do plano, pela existência de inadimplência; 9) as notas fiscais acostadas não especificam os valores gastos de modo detalhado, não sendo possível verificar o que se trata as solicitações, prejudicando apurar o nexo causal entre a situação clínica do apelado e os danos materiais por ela suportados; 10) caso seja mantida condenação em danos materiais, o que não se espera, ao contrário do entendimento do magistrado não pode o termo inicial da correção monetária ser a partir do desembolso, sob pena de violação ao §2o do art. 1o da Lei no 6.899 de 08 de abril de 1981, segundo o qual determina que a correção monetária tem como termo inicial o ajuizamento da ação; Pede o prequestionamento da matéria, sobretudo quanto às regras insertas no art. 13, Parágrafo Único, inciso II da Lei 9.656/98, artigos 181, I, 186, 422 e 927 do Código Civil e artigos 300, 373, I e 1.012, §1o, todos do Código de Processo Civil. Pede o conhecimento e o provimento do apelo para que seja reforma a sentença, a fim de isentar a apelante de manter o contrato de plano de saúde da recorrida, uma vez restou destacado que a ora peticionante apenas agiu em detrimento ao contrato e legislação pertinente ao caso, bem com afastar a condenação em reembolsar a quantia de R$480,00 (quatrocentos e oitenta reais), por inexistir conduta ilícita por parte da Apelante. Contrarrazões ID 26440875. Manifestação do Ministério Público ID 26782524. É o relatório. Conforme relatado, no seu recurso, a Apelante, nas razões recursais, formulou pedido de atribuição de efeito suspensivo, visto que a sentença confirmou a tutela de urgência postulada pela parte Autor, ora Apelada, e nos termos do art. 1.012, §1o, inciso V do CPC, a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação. Antes da elaboração do voto, é necessário exame do pedido de atribuição do efeito suspensivo, com fundamento no §3° e §4°, do art. 1.012, do CPC, razão pela qual passo ao exame da postulação. Como regra, há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 1012 do CPC. Contudo, o parágrafo primeiro do referido artigo excepciona os casos em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação. Confira-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. O presente caso se amolda ao previsto no inc. V do § 1o, do destacado artigo. Sendo assim, se no dispositivo de sentença consta ordem de confirmação dos termos da tutela antecipada outrora conferida, conclui-se que essa parte continua produzindo efeitos, ou seja, o recurso nesse aspecto é recebido apenas no efeito devolutivo. Vale ressaltar que a sentença proferida terá efeito imediato apenas da parte que confirmou decisão de antecipação de tutela, proferido nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO parcialmente PROCEDENTES os pedidos para, confirmando a tutela de urgência outrora deferida, determinar que a requerida reative o plano de saúde com a autora, nos moldes em que fora contratado. Ainda, condenar a requerida a restituir à autora o valor de R$480,00 (quatrocentos e oitenta reais), acrescido de correção pelos índices oficiais desde o efetivo desembolso e de juros de 1% ao mês a partir da citação. Outrossim, julgo improcedente o pedido de indenização em danos morais e de compensação pelas mensalidades de fevereiro e março. Julgo extinta a ação com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC. Sendo vedada a compensação, em atenção à proporcionalidade da sucumbência, distribuo o ônus da seguinte forma: arcará a parte autora com 50% em favor da requerida e arcará a parte requerida com 50% em favor da parte autora. Por fim, fica suspensa a obrigação processual da autora, em razão da gratuidade de justiça outrora deferida. Entretanto, no § 4o, do art. 1.012, do CPC, há previsão de que essa eficácia imediata, prevista no § 1o do mesmo artigo, pode ser excetuada se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pela Apelante, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A, a presença dos requisitos acima especificados. Cediço que quando proferida sentença, a cognição se deu de forma ampla ou plena, não se tratando mais de ato judicial de cognição superficial, característico das tutelas de urgência. Assim, para que se verifique o requisito de “probabilidade de provimento do recurso”, deve estar caracterizada de forma contundente a relevante fundamentação, o que não é caso do presente feito. A Apelante sustenta a probabilidade do direito na premissa de que, caso seja mantida a sentença, estará a recorrente impelida a manter o plano de saúde da apelada, mesmo cumprindo com os procedimentos previstos no contrato entabulado entre as partes e na Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, bem como que a lesão patrimonial sofrida pela recorrida será de difícil ou quiçá impossível reparação. Ademais, quanto ao capítulo da sentença que condenou a parte Ré, ora Apelante, a restituir quantia à parte Ré, permanece a regra geral de incidência do duplo efeito. Nesse aspecto, não antevejo a probabilidade de provimento do recurso, bem como a relevante fundamentação, a ensejar a atribuição do efeito suspensivo à parte da sentença que confirmou a tutela de urgência outrora concedida, sobretudo porque, como destacado na sentença apelada, a Autora continuou pagando as mensalidades do plano. Do mesmo modo não vislumbro a urgência necessária para intervenção judicial nesse momento de cognição sumária. Desta forma, não estando presentes os requisitos previstos no art. 1.012, § 4o, do CPC, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo ao capítulo da sentença que confirmou a tutela de urgência deferida. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 26 de outubro de 2021 12:44:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador